Tribunal: TJDFT
Processo: 0748000-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748000-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIZABETE VILARINHO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 173660290, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença Coletiva movido por Elizabete Vilarinho de Oliveira, determinou o envio do feito à Contadoria, para o cálculo da dívida, a partir dos seguintes parâmetros: “Diante da alegação de excesso de execução, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observados os seguintes parâmetros: I) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021; II)Limitação do débito às parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997. Esclareço à douta Contadoria Judicial que a Taxa SELIC incidirá somente sobre o valor principal corrigido, com vistas a se evitar a incidência de juros sobre juros. Após intimem-se as Partes para ciência dos cálculos apresentados. Prazo: Cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. Adote a Serventia as diligências pertinentes. “ Alega ser necessária a suspensão do feito originário, haja vista que a discussão travada nesses autos possui enquadramento no Tema de Repercussão Geral no 1.170/STF. Sustenta que a aplicação do IPCA-E como índice ofende a coisa julgada, pois o título judicial executado fixou a correção monetária pela TR. Destaca precedentes que entende abonarem a tese defendida. Tece considerações acerca da imutabilidade da coisa julgada e da segurança jurídica, argumentando que os efeitos das decisões de controle de constitucionalidade não afastam a preclusão ou a coisa julgada. Salienta que, diante da improcedência da ação rescisória ajuizada pelo Sindireta/DF, cujo objeto era desconstituição do título executivo judicial que fixou a TR, substituindo-o pelo IPCA-e nas correções dos valores das ações de cumprimento de sentença oriundos da ação coletiva no 32159/97, a TR deve ser mantida como índice de correção até o advento da EC no 113/2021. Requer a antecipação da tutela recursal para afastar a fixação do IPCA-e como índice de correção monetária, e que o processo seja suspenso até o julgamento dos Tema 1.170/STF. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Esclarece-se, inicialmente, que, a despeito do reconhecimento, pelo STF, de existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no Tema 1.170, não houve determinação para suspender o processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/15. Sobre a pretensão do Agravante, registre-se que o e. Supremo Tribunal Federal determinou a repercussão geral da questão afeta à “validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009” (Tema 810 – RE 870.947/SE). O paradigma foi julgado em 20/9/2017, oportunidade em que foi declarada a inconstitucionalidade da aplicação da TR na atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública, sendo cabível a aplicação retroativa do IPCA-E, a partir de 29/6/2009, data da publicação da Lei no 11.960/09, responsável por incluir o artigo 1o-F na Lei no 9.494/97, considerado inconstitucional. Frise-se que, antes da análise do RE no 870.947, o e. STF havia modulado os efeitos da decisão de inconstitucionalidade previamente proferida, no bojo das ADIs 4.357 e 4.425, a fim de manter a validade dos precatórios já expedidos ou pagos, com a utilização da TR, até o julgamento feito pela Corte, em 25/3/2015. Logo, não é passível de rediscussão o débito atualizado pelo índice oficial de remuneração da caderneta de poupança em precatórios já expedidos ou pagos até 25/3/2015. Entretanto, naqueles que ainda não haviam sido objeto de expedição ou pagamento até 25/3/2015, é possível a rediscussão do índice de atualização monetária aplicável, considerando-se inconstitucional a aplicação da TR a partir de junho/2009. Acrescente-se que, ao examinar o mérito do RE no 870.947 (Tema 810), em 20/9/2017, com reconhecida repercussão geral, o e. STF chancelou de vez a inconstitucionalidade da TR, o que extinguiu definitivamente qualquer possibilidade de aplicação da Taxa Referencial nas ações propostas depois do precedente firmado. No caso dos autos, observa-se que o título exequendo transitou em julgado em 11/3/2020 (ID 165541858, fl. 66, na origem). Na inicial do Cumprimento de Sentença, a Exequente juntou planilha de cálculos (ID 165541856, na origem), impugnada pelo Ente Público sob o fundamento de excesso de execução devido à utilização do IPCA-E como índice de correção monetária (IDs 170538532 e 170538534, na origem). Considerando os marcos temporais do trânsito em julgado da ação e da propositura do presente cumprimento de sentença, em 17/7/2023 (ID 165541852, na origem), após a declaração de inconstitucionalidade da TR como índice de correção, inviável falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada, razão pela qual se torna inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator